Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS. LEI 8.009/1990.
1. O sistema de impenhorabilidade posto na Lei 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o).
2. No caso, a citação dos executados ocorreu no endereço no qual se localiza o imóvel indicado à penhora pela parte exequente, confirmando a sua funcionalidade como moradia. Além disso, o Oficial de Justiça certificou que não encontrou outros bens, exceto aqueles que guarnecem a residência do casal, enfatizando que o imóvel é utilizado pelos devedores como residência familiar.
3. Vale ressaltar que o Juiz é o destinatário da prova, a fim de que a declaração de impenhorabilidade do imóvel não dependa somente de prova produzida pela parte devedora, principalmente quando há outros elementos nos autos capazes de confirmar a utilização do imóvel como residência familiar dos executados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.